Tribunal: TJDFT
Processo: 0011497-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DO DEVEDOR. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. EXTINÇÃO.
1. Em cumprimento de sentença, ocorrendo a morte do devedor no curso da ação, deve haver a sua substituição pelo espólio ou pelos seus herdeiros.
2. O cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar do já falecido, pois a legitimidade passiva ad causam no presente caso é do espólio ou dos seus sucessores.
3. Na forma prevista nos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, a pessoa que se encontra na posse do acervo hereditário é o administrador provisório, que irá representar o espólio ativa e passivamente.
4. O espólio será representado pelo administrador provisório, substituição processual por expressa disposição legal, no caso, não se trata de legitimidade do inventariante para representar os interesses particulares de cada herdeiro.
5. Deve ser reformada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem julgamento do mérito, quando demonstrado pelo credor, por ocasião da morte do devedor, o interesse no prosseguimento do feito, indicando para substituição do pólo passivo da demanda o espólio, representado pelo cônjuge supérstite, na qualidade de administrador provisório.
6. Recurso conhecido e provido.